Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. INFOSEG. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo.
2. É legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem a fim de que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício da devedora, ante a dificuldade do agravante em localizar bens passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.